Tribunal: TJBA
Processo: 8054616-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054616-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ARENA GUANABARA ESPORTES LTDA

Advogado(s)
:
JUCA ALMEIDA FORMIGLI SERRA

AGRAVADO: GUILHERME DANTAS DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA LIMA ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONTÁBIL IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, REVOGANDO-SE OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica PARAMETRO ENGENHARIA INTEGRADA LTDA, sob o fundamento de alegada dificuldade financeira, sem a apresentação de demonstrações contábeis formais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica agravada comprovou, de forma idônea e suficiente, a hipossuficiência econômica exigida para a manutenção do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil e da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração efetiva da incapacidade de arcar com as despesas processuais, não se admitindo presunção ou prova meramente formal.
4. A ausência de balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, balancetes ou outras demonstrações contábeis oficiais impede a aferição objetiva da real situação econômico-financeira da empresa, sendo insuficientes documentos isolados que evidenciem apenas endividamento ou dificuldades financeiras pontuais.
5. A manutenção do benefício com base em documentação fragmentada configura indevida flexibilização do ônus probatório, em desconformidade com o art. 98 do CPC e com a jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.
Recurso provido para reformar a decisão agravada, revogando-se os benefícios da gratuidade da justiça concedidos à pessoa jurídica agravada, com determinação de recolhimento das custas processuais no prazo a ser fixado pelo Juízo de origem, sob pena de extinção do feito.

Tese de julgamento:

1.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação contábil idônea e atual da hipossuficiência econômica, sendo insuficientes documentos isolados ou alegações genéricas de dificuldade financeira.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 98 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481; TJBA, AI nº 8029057-77.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 2022; TJBA, AI nº 8008543-11.2018.8.05.0000, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 18.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8054616-94.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE,
ARENA GUANABARA ESPORTES LTDA
,

e, como
AGRAVADOS,
GUILHERME DANTAS DA COSTA
e
PARÂMETRO ENGENHARIA INTEGRADA LTDA
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
DAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.